Tribunal: TCU
Processo: 009.675/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de ex-servidores da Imprensa Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de aposentadoria de ex-servidores da Imprensa Nacional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria em análise e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Imprensa Nacional que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados dele tomarem conhecimento; 9.3.3.2. emita novos atos, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e os submeta ao TCU para nova apreciação, encaminhando, na oportunidade, e se for o caso, documentação probatória (laudos periciais emitidos no período do exercício, juntamente com as portarias de localização dos ex-servidores no local periciado ou portarias de designação para executar atividade já objeto de perícia) do período de exercício de atividades insalubres antes do advento da Lei 8.112/1990; 9.3.3.3. caso os interessados manifestem interesse, podem se manter aposentados com base em outro fundamento legal - e desde que cumpram os requisitos legais exigidos - ou retornar à atividade no sentido de completar o requisito temporal para nova aposentadoria ¿ a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão.